Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO POR PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO. INOBSEVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire aparelho celular por R$ 400,00 sem nota fiscal, quando o aparelho novo à época do fato era avaliado acima de R$ 1.000,00, circunstâncias que indicavam a procedência ilícita do bem.
4. "Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando, por erro plenamente justificado, o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente.” (AgRg no AREsp n. 901.042/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 31/10/2018.)
5. O acusado que exerce a profissão de vendedor possui plena condição de desconfiar da procedência ilícita de aparelho celular adquirido por preço abaixo do valor de mercado e, bem por isso, deve ser rejeitada a alegação de erro quanto à ilicitude do fato.
6. Se o réu contava com 20 anos de idade na data do fato, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se, de acordo as circunstâncias judiciais valoradas (maus antecedentes), a medida não se mostrar suficiente. Inteligência do art. 44, III, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e reduzir a pena para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.